Tribunal: TJMT
Processo: 1005545-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PORTARIA QUE DETERMINA O RETORNO DO SERVIDOR ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS – AGENTE PRISIONAL AFASTADO – READEQUADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS – TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS EM DECORRÊNCIA DE AGRESSÕES FÍSICAS DURANTE O EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO – LAUDO MÉDICO QUE SOLICITA A REMOÇÃO PERMANENTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIOLADOR DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À SAÚDE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Todo o servidor público possui o direito de remoção, por motivo de saúde, cujo fundamento é o respeito ao direito constitucional à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal.
Na hipótese do ato administrativo atentar contra o direito à dignidade da pessoa e à saúde, seus efeitos devem ser rechaçados, especialmente, se devidamente comprovado, que para a manutenção do estado de saúde do servidor somente se faz possível se afastado das atividades por ele anteriormente exercidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005545-69.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSANTOS VIEIRA FERREIRA - CPF: 701.516.521-04 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , ratificou a sentença.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020